Tribunal: TJMT
Processo: 1018162-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.
1. Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
2. Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.
Vistos etc.
Recurso de embargos de declaração oposto por MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA, MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA, MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA, MONTE ALEGRE PARTICIPACOES S/A, RICARDO DE MORAES CARVALHO, ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO e LEONARDO DE MORAIS CARVALHO, através da petição de ID 57890493, contra decisão que deferiu a liminar vindicada no respectivo Agravo de Instrumento n. 1018162-48.2020.8.11.0000, onde figura como parte contrária BAYER S.A..
Em síntese, aduz que a decisão contém vício passível de correção haja vista que (i) há omissão na análise de fato consumado depois da propositura da ação que deve ser levado em consideração, termos do artigo 493, do CPC; (ii) está preenchido o requisito bienal dos três empresários individuais do Grupo Monte Alegre, consumado depois da propositura da ação; (iii) a tramitação em separado das recuperações judiciais dos membros do Grupo Econômico ameaça ao resultado útil do processo; (iv) inaplicabilidade da regra geral do artigo 191 do CPC no processo de recuperação judicial; (v) está presente a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave e de difícil reparação.
Síntese necessária.
Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Porém, a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.
Veja que este julgador, dentro do livre convencimento, motivou seu entendimento no sentido de que foi acertada a decisão de primeiro grau, porquanto deferiu a liminar ante a impossibilidade de adicionar os agravados, pessoas físicas como integrantes da recuperação judicial, uma vez que, no momento do pedido de recuperação judicial, não exerciam regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos, não preenchendo os requisitos elencados no artigo 48, da Lei 11.101/2005.
Conquanto os embargantes/agravados Ricardo de Moraes Carvalho, Acidemando de Moraes Carvalho e Leonardo de Morais Carvalho atualmente estejam inscritos no órgão competente como empresários rurais, utilizando-se da faculdade trazida pelo art. 971, do Código Civil, verifica-se que essa inscrição somente foi levada a efeito em 18.05.2018, ou seja, pouco mais de um ano antes do ajuizamento do pedido de recuperação judicial (16.07.2019), de modo que não poderia m se valer das benesses de um eventual pedido de Recuperação Judicial.
Entendimento diverso acabaria por violar a literalidade da lei (que permite tão somente a recuperação de empresário e de sociedade empresária, impedindo, assim, a utilização do instituto em benefício de pessoas físicas), além de trazer insegurança jurídica aos credores, que contratam com o produtor rural (pessoa física) acreditando que ele não se submete aos ditames da Lei no 11.101/2005.
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO POR MAIS DE 2 ANOS. NECESSIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE REGISTRO COMERCIAL. DOCUMENTO SUBSTANCIAL. INSUFICIÊNCIA DA INVOCAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. INSUFICIÊNCIA DE REGISTRO REALIZADO 55 DIAS APÓS O AJUIZAMENTO. POSSIBILIDADE OU NÃO DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESÁRIO RURAL NÃO ENFRENTADA NO JULGAMENTO. 1.- O deferimento da recuperação judicial pressupõe a comprovação documental da qualidade de empresário, mediante a juntada com a petição inicial, ou em prazo concedido nos termos do CPC 284, de certidão de inscrição na Junta Comercial, realizada antes do ingresso do pedido em Juízo, comprovando o exercício das atividades por mais de dois anos, inadmissível a inscrição posterior ao ajuizamento. Não enfrentada, no julgamento, questão relativa às condições de admissibilidade ou não de pedido de recuperação judicial rural. 2.- Recurso Especial improvido quanto ao pleito de recuperação. (REsp n. 1.193.115/MT, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Min. SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 7/10/2013)
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO . DEVEDOR. ART. 48, CAPUT, DA LEI 11.101/2005 .EXERCÍCIO REGULAR DAS ATIVIDADES HÁ MAIS DE DOIS ANOS MUDANÇA DE RAMO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O exercício regular de atividade empresária reclama inscrição da pessoa física ou jurídica no Registro Público de Empresas Mercantis (Junta Comercial). .Trata-se de critério de ordem formal 2. Assim, para fins de identificar "o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades", a que alude o caput do art. 48 da Lei 11.101/2005, basta a , mediante acomprovação da inscrição no Registro de Empresas apresentação de certidão atualizada. 3. Porém, para o processamento da recuperação judicial, a Lei, em seu art. 48, não exige somente a regularidade no exercício da atividade, mas também o exercício , devendo-se entender tratar-se da prática, no lapsopor mais de dois anos temporal, da mesma atividade (ou de correlata) que se pretende recuperar. 4. Reconhecida a ilegitimidade ativa do devedor para o pedido de recuperação judicial, extingue-se o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC. 5. Recurso especial parcialmente provido.’ (REsp 1478001/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 19/11/2015 - destaquei)
Sobre a exclusão dos sócios do polo ativo da recuperação judicial:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÕES AGRAVADAS. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA PELOS AGRAVADOS E DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL. GRUPO VILELA. 1. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES:1.1. ALEGADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1.1.1. DÍVIDAS ANTERIORES À INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO PRESENTE RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. NÃO CONHECIMENTO. - É impositivo o não conhecimento de preliminar de supressão de instância suscitada em contrarrazões quando se nota que a matéria alegada para justificá-la não foi discutida no recurso, de modo que ausente o interesse no provimento jurisdicional buscado. 1.1.2. CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL. QUESTÃO DEFINIDA NA DECISÃO OBJURGADA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO RECURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NÃO VERIFICADA.- A questão atinente à consolidação substancial do grupo econômico, para os fins de processamento da recuperação judicial, foi abordada na decisão agravada, com a efetiva definição do tema, de modo que se faz possível sua discussão no recurso sem que se configure a supressão de instância referida pelos agravados.2. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. ART. 51 DA LEI No 11.101/2005. REGULARIZAÇÃO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.- Verificando-se que os recuperandos promoveram a regularização documental nos autos de origem, atendendo as determinações do art. 51 da Lei no 11.101/2005, configura-se a perda superveniente do objeto recursal no que tange à alegada ausência de documentos essenciais. - Ausente o interesse recursal sobre o tema, o agravo de instrumento não é passível de conhecimento quanto a esse ponto. 3. MÉRITO:3.1. EXCLUSÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSIÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 48, DA LEI 11.101/2005. AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE RURAL HÁ PELO MENOS 02 (DOIS) ANOS. REGISTRO PERANTE A JUNTA COMERCIAL. FORMALIZAÇÃO DIAS ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ANTERIORIDADE LEGAL NÃO CONSTATADA. NATUREZA CONSTITUTIVA DA INSCRIÇÃO. - Para pleitear sua recuperação judicial, o produtor rural deve estar inscrito como empresário na Junta Comercial e exercer a atividade regularmente há pelo menos 02 (dois) anos, o que não se verifica no presente caso, porquanto a inscrição foi levada a efeito nos dias 03/05/2019 e 08/05/2019, sendo a ação recuperacional ajuizada em 06/06/2019. - Entendimento em sentido diverso, além de violar a literalidade da lei (que permite tão somente a recuperação de empresário e de sociedade empresária, impedindo, assim, a utilização do instituto em benefício de pessoas físicas), também traz insegurança jurídica aos credores, que contratam com o produtor rural (pessoa física) acreditando que ele não se submete aos ditames da Lei no 11.101/2005. - É constitutiva a natureza da inscrição dos produtores rurais como empresários perante a Junta Comercial, possuindo efeitos ex nunc. O entendimento encontra respaldo legal eloquente, amparando-se no disposto nos artigos 45, 967, 971, 984 e 985 do Código Civil.3.2. SEGREDO DE JUSTIÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE IMPÕE SIGILO QUANTO À RELAÇÃO DE EMPREGADOS E DOS BENS PARTICULARES DOS ACIONISTAS, SÓCIOS CONTROLADORES E ADMINISTRADORES DAS RECUPERANDAS. IMPOSITIVA REFORMA. SIGILO INJUSTIFICÁVEL. PUBLICIDADE QUE ATENDE AO ESCOPO BUSCADO PELA LEI No 11.101/2005, SOBRETUDO EM SEU ART. 51. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DA PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. ARTS. 11 E 189 DO CPC.- Na forma do art. 11 do CPC, “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”.- Aplicável ao caso a regra geral da publicidade dos atos processuais, na medida em que não verificada quaisquer das condições previstas no art. 189 do CPC a ensejar a excepcionalidade conferida na decisão objurgada.- O acesso às informações acerca dos dados que compõem o pedido de recuperação judicial, outrossim, favorece a tramitação do feito e confere subsídios substanciais aos credores, observando o escopo buscado no art. 51 da Lei no 11.101/2005.Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (TJPR - 18a C.Cível - 0034681-14.2019.8.16.0000 - Cornélio Procópio - Rel.: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira - J. 14.10.2019)
Aliás, a Lei de Recuperação e Falência (Lei 11.101/2005), apesar de prever microssistema próprio, com específicos dispositivos sobre processo e procedimento, acabou explicitando, em seu art. 189, que, no que couber, haverá incidência supletiva da lei adjetiva geral, de modo que o aditamento da inicial pelas embargantes vai de encontro ao que prescreve o artigo 329, do CPC e art. 35, da Lei 11.101/05.
A propósito:
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - "STAY PERIOD" - O Código de Processo Civil é aplicável, no que couber, aos procedimentos previstos na Lei de Recuperação Judicial e Falências - Art. 189 da Lei no 11.101 /05 - No que tange aos prazos de natureza processual, prevalece a regra geral do art. 219 do CPC/15 , devendo ser contados em dias úteis - Porém, quanto ao prazo de 180 dias, previsto no art. 6o , § 4o , da Lei no 11.101 /05 ("stay period") e o de 60 dias para apresentação do plano de recuperação judicial (art. 53 da Lei no 11.101 /05), contam-se em dias corridos, por serem de cunho material - Precedentes do STJ e desta Corte - RECURSO PROVIDO NESTE TÓPICO.” (TJ-SP - AI: 22473129020198260000 SP 2247312-90.2019.8.26.0000, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 10/03/2020, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 17/03/2020)
Anota-se que a modificação do interlocutório só é cabível em casos excepcionais ou de extrema ilegalidade, pois o Magistrado a quo é o destinatário da prova produzida pelo autor para fins de concessão de liminar, tratando-se, portanto, de um juízo de cognição sumária.
Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.
Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15.
Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para regular processamento do Agravo de Instrumento.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =